Tribunal: TJES
Processo: 5017417-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017417-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGHATA ZIBEL SABINO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VALPARAISO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5017417-92.2024.8.08.0048.

EMBARGANTE:

AGHATA ZIBEL SABINO.

EMBARGAD
O
:

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL VALPARAISO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 15663134.

Sem c
ontrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO E CIÊNCIA
DE INTIMAÇÃO
. INSERÇÃO TÉCNICA PARA CORREÇÃO DE ERRO INTERNO DO SISTEMA. MERA IRREGULARIDADE SEM PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Tratam-se de embargos de declaração opostos
por
AGHATA ZIBEL SABINO em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de origem que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de bicicleta em área comum de condomínio.

A embargante sustenta a existência de omissão e nulidade no julgado sob a alegação de que não houve a devida inclusão do feito em pauta, o que teria cerceado seu direito à sustentação oral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em debate consiste em verificar se o acórdão padece de vício ou erro de procedimento quanto à intimação para a sessão de julgamento, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito por discordância com o resultado desfavorável.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De plano, ressalta-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer eiva no julgado, restando evidente que a parte utiliza o recurso para manifestar seu inconformismo e buscar a reforma da decisão por via inadequada, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram enfrentados, especialmente a ausência de responsabilidade do ente condominial conforme o regimento interno.

Quanto à alegada nulidade por ausência de ato de comunicação, o exame dos registros eletrônicos desfaz a tese autoral, visto que restou comprovado nos autos que a ciência acerca da inclusão do feito em pauta foi devidamente expedida no dia 08/08/2025, com a respectiva leitura no sistema PJe ocorrida em 14/08/2025, garantindo-se a observância ao devido processo legal.

Ademais, o argumento de que a classificação do acórdão como "decisão monocrática" comprovaria falha no rito é equivocada, porquanto tal ato consistiu em medida administrativa para sanar erro interno do sistema, não possuindo o condão de anular as comunicações processuais previamente aperfeiçoadas.

A utilização do sistema para correção de fluxo interno não importa em cerceamento de defesa ou vício procedimental, tratando-se de irregularidade formal que não causou prejuízo à ciência das partes sobre o julgamento.

Portanto, inexistindo as hipóteses previstas no ordenamento processual, a mera irresignação com o resultado deve ser manifestada pela via recursal própria, sendo incabível a utilização de aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
e
mbargos de
d
eclaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume o acórdão.

Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)